Tribunal: TJBA
Processo: 8002040-58.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-01
Data de publicação: 2024-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002040-58.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROVAN DE QUEIROZ VILACA

Advogado(s)
:

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HELENA TANAJURA FERNANDEZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CLONAGEM DA PLACA DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA. INFRAÇÕES COMETIDAS POR TERCEIRO E AUTUADAS EM MUNICÍPIO NO QUAL O DEMANDANTE NÃO SE ENCONTRAVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REALIZADAS DIVERSAS TENTATIVAS PRÉVIAS DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA QUESTÃO. TRANSTORNO, AFLIÇÃO E PERDA DO TEMPO ÚTIL QUE ULTRAPASSAM MERO DISSABOR CORRIQUEIRO. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8002040-58.2023.8.05.0271
, que tem como Apelante
JOSÉ GONÇALVES DO NASCIMENTO
e Apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem pelos fundamentos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA